Tribunal: STJ
Processo: 0002229-23.2015.8.16.0183
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066592 - PR(2025/0384690-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA
ADVOGADOS
: ÉVERTON BERNARDI - PR038327
CAROLINE SOUZA DE LIMA - PR043519
AGRAVADO
: NADIR MARONEZE
ADVOGADO
: AMPÉLIO PARZIANELLO - PR045547
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DEMARCATÓRIA
IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO. INVASÃO DE
C/C
IMÓVEL COM EDIFICAÇÃO DE RESIDÊNCIA. EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE.
FATO
DE
TERCEIRO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO (ART. 373, INC.
). MODIFICAÇÃO. REEXAME DE
II/CPC
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado para afirmar não
haver comprovação da propriedade do recorrido, haver a recorrente
respeitado a linha de divisa entre os imóveis, ou haver comprovação de
responsabilidade exclusiva do município, demandaria o reexame de provas,
inviável no recurso especial (
.
Súmula no 7/STJ)
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/02/2026
02/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 45591a5a-b847-4500-bf93-917e1c4e2ddb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066592 - PR (2025/0384690-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA
ADVOGADOS
: ÉVERTON BERNARDI - PR038327

CAROLINE SOUZA DE LIMA - PR043519
AGRAVADO
: NADIR MARONEZE
ADVOGADO
: AMPÉLIO PARZIANELLO - PR045547
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DEMARCATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO. INVASÃO DE
IMÓVEL
COM
EDIFICAÇÃO
DE
RESIDÊNCIA.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
(ART. 373, INC. II/CPC). MODIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado para afirmar não
haver comprovação da propriedade do recorrido, haver a recorrente
respeitado a linha de divisa entre os imóveis, ou haver comprovação de
responsabilidade exclusiva do município, demandaria o reexame de provas,
inviável no recurso especial (
.
Súmula no 7/STJ)
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de MOCELIN INDÚSTRIA DE EXTINTORES LTDA. contra
a decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundado no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná assim ementado:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DEMARCATÓRIA C/C IMISSÃO NA POSSE E INDENIZAÇÃO. INVASÃO DE
IMÓVEL
COM
EDIFICAÇÃO
DE
RESIDÊNCIA.
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
(ART.
373,
INC.
II/CPC).
INOBSERVÂNCIA
DA
LINHA
DIVISÓRIA.
CONSTATAÇÃO EM REGULAR PERÍCIA. PLEITO INDENIZATÓRIO. SUPRESSÃO
DE EUCALIPTOS PARA ERGUIMENTO DA CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO (ART. 373, INC. I/CPC). SENTENÇA REFORMADA NESTE
PONTO. CORREÇÃO, EX OFFICIO, DE ERRO MATERIAL DO DECISUM.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não sendo demonstrado que terceiros teriam indicado, autorizado e/ou
anuído com o local onde erguida construção de uma residência, afasta-se a
tese de excludente de responsabilidade (art. 373, inc. II/CPC).
2. Constatado em regular perícia produzida nos autos não ter sido respeitada
a linha reta de divisa entre os imóveis dos litigantes, consoante matrículas
respectivas, sendo erguida construção dentro dos limites do imóvel do autor,
impõe-se a manutenção da sentença de procedência do pedido demarcatório c
Documento eletrônico VDA53195945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:31
Código de Controle do Documento: 09b44068-b93e-4c23-bed9-5fbdedd89ce2

/c imissão na posse em r. área invadida, às expensas do confinante, primeiro
requerido.
3. Não sendo comprovado pelo autor sua narrativa inicial dando conta da
existência de floresta de eucaliptos, aproximadamente com 10 (dez) anos de
existência, que teria sido suprimida na área em que erguida construção
promovida pelo primeiro requerido, aliado à registro fotográfico extraído do
Google Earth, anexados pelo perito, dando conta de sua inexistência antes da
r. obra, e não tendo sido trazido aos autos qualquer indício em sentido
contrário, impõe-se o afastamento deste pleito indenizatório (art. 373, inc. I
/CPC), com a reforma da sentença neste ponto.
4. '... O erro material não decorre de juízo de valor ou de aplicação de norma
jurídica sobre os fatos do processo. Sua correção é possível a qualquer tempo,
de ofício ou a requerimento das partes, até porque o erro material não transita
em julgado, tendo em vista que a sua correção não implica em alteração do
conteúdo do provimento jurisdicional. (AgRg no REsp n. 1.213.286/SC,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
' (STJ,
29/6/2015
AgRg no RHC no 186.157/PE, relator MINISTRO RIBEIRO DANTAS, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
, de forma a se corrigir
30/10/2023,
3/11/2023)
erro material do dispositivo da sentença, conforme complementada em sede de
embargos de declaração, ex officio, para referir-se à movimentação processual
na qual juntado segundo laudo pericial complementar com a retificação do
mapa da divisa entre os imóveis dos litigantes, para fins de observância em
futura fase de cumprimento de sentença.
5. Apelação Cível à que dá parcial provimento, redistribuindo a
responsabilidade pela sucumbência, sem fixação de honorários recursais
(Tema Repetitivo no 1.059/STJ)." (e-STJ fl. 576).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 610/616).
Nas presentes razões, a recorrente alega a violação do art. 373, I e II, do
Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial.
Afirma que
"(...) a recorrente cumpriu com sua parte e edificou a pequena casa
no local em que foi pré-determinado pelo município, dono do terreno.
Portanto, restou claro que a construção não foi realizada sem
parâmetros, eis que fora realizado estudo topográfico indicando o local
apropriado, e logicamente, dentro dos limites dos imóveis cedidos pelo
Município de São Jorge D #Oeste a empresa Mocelin.
Logo, se houve invasão na edificação, o que não se acredita, não
ocorreu por ato cometido pela recorrente Mocelin, ante a falha na prestação de
serviços da empresa Pim Topografia e o Município de São Jorge D ‘Oeste, que
delimitaram equivocadamente os lotes concedidos à Mocelin.
Note Excelência que a Mocelin, como mera detentora de uma
concessão de uso não pode simplesmente ir construindo em um terreno que
não lhe pertence, de modo que edificou onde foi autorizada e na área
delimitada" (e-STJ fl. 624).

Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 635/649), o recurso foi
inadmitido, dando ensejo ao presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à comprovação do direito do autor, bem como à culpa exclusiva do
município, o Tribunal de origem assim consignou:

Documento eletrônico VDA53195945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:31
Código de Controle do Documento: 09b44068-b93e-4c23-bed9-5fbdedd89ce2

"(...)
Em que pese a insurgência recursal, infere-se dos autos não ter o
recorrente se desincumbido do seu ônus probatório quanto ao fato modificativo
ao direito postulado, na forma do
inc. II /CPC.
art. 373,
Como bem consignado na sentença neste ponto, 'segundo o
documento de seq. 46.7, ao autorizar M. Mocelin & Cia Ltda (que pertence ao
mesmo grupo econômico da requerida Mocelin Manometros Ltda) a edificar
uma residência no imóvel objeto da concessão do direito real de uso, o
Município de São Jorge D'Oeste, . não indicou o local da construção o que
sequer foi especificado no Oficio n 001 2011(seq. 46.7). Tanto o ofício, quanto a
carta de anuência antes mencionados, tratam apenas da construção ‘de três
casas residenciais medindo entre 70 a 90 m, junto aos Lotes 39-A I e 40-A I,
Bloco A, matricula n.o 20.481’ (mov. 342.1/orig.).
Em síntese, sequer há indício de algum terceiro ter indicado,
autorizado ou ainda anuído com a construção da residência em discussão nos
autos no local em que efetivamente erguida.
A contestação do Município, segundo requerido, apenas reconhece
ter autorizado r. edificação na 'divisa com o imóvel do autor', sustentando pela
improcedência do pedido inicial com esta premissa, de ter se respeitado tal
divisa, impugnando, nessa linha, o laudo apresentado pelo autor por ter sido
produzido de forma unilateral e não ter, assim, o condão “de demonstrar a
existência de equívoco” (mov. 86.1/orig.).
A prova pericial e oral, por sua vez, não logrou êxito em esclarecer
esta questão controvertida.
(...)
Da mesma forma, infere-se ter a prova pericial atingindo seu
objetivo nos autos, qual seja, de esclarecer, indene de dúvida razoável, se
houve ou não invasão no imóvel do autor, pelo primeiro requerido, a partir da
construção da residência em questão; sendo positiva tal constatação.
Como é possível concluir sem qualquer ressalva, e assim
demonstrado pelo perito, a integralidade da linha de divisa entre os imóveis
dos litigantes, consoante ambas as matrículas registrais, seria uma linha reta
de 147 metros até a rodovia PR-281. Contudo, a construção sub judice,
promovida pelo primeiro requerido e sob sua integral responsabilidade, ocupa
uma área de 264,46 m2 e para dentro da área do imóvel do autor, alterando,
inegavelmente, o traçado da linha divisória; em outras palavras,
desrespeitando a r. linha divisória, consoante mapa retificado pelo perito no
segundo laudo complementar juntado aos autos (mov. 254.1, pág. 5/orig.).
A perícia não tinha como objeto aferir outras áreas e confrontações
senão esta única discussão envolvendo a linha divisória entre os imóveis das
partes, daí porque irrelevante, e como assim também certificou o perito, a área
a menor da integralidade do imóvel do autor, em comparação com sua
matrícula imobiliária, bem como sobre a posição exata do marco da alegada
tríplice divisa, por encontrar-se no lado oposto ao ora em discussão, como
também ilustrado de forma suficiente no r. mapa retificado pelo expert.
Com efeito, não há outra conclusão possível, a partir do laudo
pericial e seus 4 (quatro) complementos e esclarecimentos (mov. 224.1, 244.1,
254.1, 264.1 e 271.1/orig.), aliado ao fato de inexistir qualquer outro elemento
probatório em sentido contrário, sendo certo a prova oral ser insuficiente em
infirmar o trabalho desenvolvido pelo perito, em acolher a pretensão inicial,
neste ponto, reconhecendo ter o primeiro requerido invadido o imóvel do autor
mediante a r. edificação, devendo r. área ser restituída com a demolição da
residência, conforme sentenciado." (e-STJ fls. 581/583).

Da maneira como posta, o acolhimento da pretensão recursal para afirmar
não haver comprovação da propriedade do recorrido, haver a recorrente respeitado a
linha de divisa entre os imóveis, ou haver comprovação de responsabilidade exclusiva do
município demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do disposto na
Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53195945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:31
Código de Controle do Documento: 09b44068-b93e-4c23-bed9-5fbdedd89ce2

Ademais, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as premissas
que de fato levaram a Corte de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a
competência das instâncias ordinárias, a quem compete amplo juízo de cognição da lide.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:09:31
Código de Controle do Documento: 09b44068-b93e-4c23-bed9-5fbdedd89ce2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.066.592 / PR
Número Registro: 2025/0384690-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020348620258160183 00022292320158160183 20348620258160183 22292320158160183
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA
ADVOGADOS : ÉVERTON BERNARDI - PR038327
CAROLINE SOUZA DE LIMA - PR043519
AGRAVADO
: NADIR MARONEZE
ADVOGADO
: AMPÉLIO PARZIANELLO - PR045547
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - DIVISÃO E DEMARCAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:49:09
Código de Controle do Documento: 8a63246c-55d9-46d5-9049-055b6ff42132